Tribunal: TJBA
Processo: 8000485-98.2025.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000485-98.2025.8.05.0056 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOANINHA RABELO ALVES MONTE SANTO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ASSINATURA ELETRÔNICA EM DOCUMENTO PARTICULAR. VALIDADE JURÍDICA DA ASSINATURA NÃO ICP-BRASIL. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base em suposta irregularidade na representação processual, diante de outorga de procuração por meio eletrônico via plataforma ClickSign, não certificada pela ICP-Brasil. A parte apelante sustenta a validade jurídica da assinatura eletrônica, fundamentando-se na Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e na Lei nº 14.063/2020, que reconhecem a legitimidade de assinaturas eletrônicas avançadas, mesmo sem certificado digital emitido pela ICP-Brasil. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a assinatura eletrônica realizada por meio da plataforma ClickSign, sem certificação ICP-Brasil, é juridicamente válida para fins de comprovação de mandato judicial no processo eletrônico. III. Razões de decidir A Medida Provisória nº 2.200-2/2001 admite expressamente, em seu art. 10, § 2º, a validade de assinaturas eletrônicas não certificadas pela ICP-Brasil, desde que aceitas pelas partes ou pela pessoa a quem for oposto o documento. A Lei nº 14.063/2020 reconhece como válidas três modalidades de assinatura eletrônica – simples, avançada e qualificada – e permite o uso da assinatura eletrônica avançada para documentos particulares que instruem petições judiciais. A procuração juntada aos autos apresenta elementos que asseguram sua autenticidade e integridade (identificação da signatária, logs de assinatura, código hash, link de verificação), caracterizando-se como assinatura eletrônica avançada nos termos da legislação vigente. A jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais corrobora o entendimento de que a assinatura eletrônica avançada tem validade jurídica, independentemente de credenciamento da plataforma na ICP-Brasil, especialmente quando não há impugnação da parte contrária. A extinção prematura do feito sem manifestação da parte adversa e sem análise da validade dos elementos técnicos do documento viola os princípios da ampla defesa, da economia processual e do acesso à justiça. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito na origem. Dispositivos relevantes citados: MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º; Lei nº 14.063/2020, arts. 4º e 5º; CPC, arts. 76, §1º, I, e 105, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.159.442/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.12.2023; TJDF, AC 0737312-85.2023.8.07.0003; TJSP, AI 2029062-51.2023.8.26.0000; TJPR, 14ª Câmara Cível. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000485-98.2025.8.05.0056, em que figuram como apelante JOANINHA RABELO ALVES MONTE SANTO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)